Tribunal: STF
Processo: HC 247998
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael dos Santos de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGALIDADADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), visando à revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência de requisitos cautelares para a manutenção da prisão, especialmente ausência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus configura reiteração de pedido já julgado e negado, não sendo admitido em casos de mera repetição de matéria já decidida, conforme precedentes do STJ. 



    4. No HC 933.466/RJ a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, que ultrapassa a gravidade ordinária do tipo penal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 202.364 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente